Tribunal: TCU
Processo: 025.094/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4156/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Geraldo de Oliveira, contra os termos do Acórdão 2872/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise em prazo superior ao previsto no artigo 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso, ante a sua absoluta intempestividade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Geraldo de Oliveira (R001, peça 51), por restar intempestivo em prazo superior a 180 (centro e oitenta) dias, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 025.094/2014-9 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.705/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Augusto Bezerra Cavalcanti Neto (XXX.379.364-XX); Geraldo de Oliveira (XXX.538.714-XX) 1.3. Recorrente: Geraldo de Oliveira (XXX.538.714-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bananeiras - PB 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.